Tribunal: TJDFT
Processo: 20181610021244APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TENTADO E ROUBO CONSUMADO. VÍTIMAS DIFERENTES. ROUBO ESPECIALMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANTO AO ROUBO TENTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORANTE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aprova documental (ocorrência policial; relatório final da autoridade policial apontando réu/apelante como autor do crime de roubo tentado; mídia com as imagens do apelante abordando a vítima; auto de reconhecimento de pessoa, pelo qual a vítima do primeiro fato reconheceu o apelante; auto de reconhecimento, pelo qual a vítima do segundo fato reconheceu o menor que praticou o fato juntamente com o apelante; auto de reconhecimento, pelo qual a testemunha do segundo fato reconheceu o apelante como um dos autores do fato) e oral (declarações das vítimas que narraram em juízo toda as condutas delituosas praticadas pelo apelante; o depoimento do policial civil responsável pelas investigações que apontaram o apelante como autor dos crimes; confissão parcial do apelante) formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação do apelante.
2. No tocante à majorante do emprego de arma de fogo na tentativa de roubo, esta deve ser afastada, dado não haver prova no sentido. O fato de o apelante ter sido preso dois dias depois dos fatos em análise, praticando um roubo com emprego de arma de fogo não é suficiente para o reconhecimento da respectiva causa especial na tentativa de roubo em discussão.
3. No caso de concorrerem as disposições contidas nos artigos 70, primeira parte e 71 do Código Penal, aplica-se um só aumento pela continuidade delitiva sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ e da Turma.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.